Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736320-72.2019.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA, SELMA NATIVIDADE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 27082477) que, nos autos da ação de inventário, processado pelo rito de arrolamento sumário, ajuizada por PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA e SELMA NATIVIDADE LIMA, em razão do falecimento de José Correia Lima, homologou o esboço de partilha de id 72862268, “ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública.” Ao final, a sentença determinou: Transitada em julgado a sentença e pagas as custas, expeçam-se o formal de partilha e os alvarás. Após, intime-se a inventariante a comprovar o pagamento do ITCMD no prazo de até 60 dias e, vindo o documento, dê-se vista à Fazenda Pública do Distrito Federal e à Fazenda Pública do Estado de Goiás. Caso haja convênio, dê-se vista à Fazenda Pública do Estado do Espirito Santo. Nas razões recursais (id 27082496), inicialmente, o apelante pugna pelo recebimento da apelação no duplo efeito, sob alegação de risco de grave dano ao Distrito Federal uma vez que a sentença já determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio. No mérito, após tecer extenso arrazoado acerca da necessidade de comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio como condição para homologação da partilha e expedição do formal, pugna pela suspensão do processo, em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.895.486/DF), salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio. Ao final, requer seja dado provimento à apelação para reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) incidente sobre a partilha diferenciada dos bens 4,5,6 e 7, do esboço da partilha de ID 72862268, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Contrarrazões apresentadas (id 27082505). É o breve relatório. DECIDO Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, cumpre enfatizar que, ressalvadas as hipóteses do §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, nos termos do caput do mesmo dispositivo de lei, a apelação é dotada de efeito suspensivo, de modo que, no caso, não estando enquadrado nas exceções dispostas no §1o do art. 1.012 do CPC, o presente recurso já possui, por força de lei, efeito devolutivo e suspensivo. No mais, verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Primeira Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relatora a eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), em que determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020)” para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, atento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça e observado o disposto no artigo 1.036, §1o combinado com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator